Tribunal: TJSP
Processo: 2024988-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação cominatória - Plano de saúde – Autor acometido de "Linfoma não Hodgkin – Células de Manto" – Pedido de fornecimento do fármaco "Ibrutinibe 540 mg" - Deferimento da tutela – Insurgência da operadora sob alegação de que referido fármaco não consta do rol da ANS, estando expressamente excluído da cobertura contratual - Negativa que implica em negação do próprio

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação cominatória - Plano de saúde – Autor acometido de "Linfoma não Hodgkin – Células de Manto" – Pedido de fornecimento do fármaco "Ibrutinibe 540 mg" - Deferimento da tutela – Insurgência da operadora sob alegação de que referido fármaco não consta do rol da ANS, estando expressamente excluído da cobertura contratual - Negativa que implica em negação do próprio objeto do contrato – Presença dos requisitos ensejadores da tutela de urgência – Decisão mantida - Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024988-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante UNIMED DE
SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, é agravado ANTONIO CARLOS
DA SILVA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000- Voto no 41780
Comarca: Santos (10a V. Cível 1001801-96.2020.8.26.0562)
Agravante: Unimed de Santos Cooperativa de Trabalho Médico.
Agravado: Antonio Carlos da Silva Nascimento
Natureza da ação: Fornecimento de Medicamentos
EMENTA: Agravo de Instrumento - Ação cominatória - Plano
de saúde
Autor acometido de “Linfoma não Hodgkin

Células de Manto”
Pedido de fornecimento do fármaco
“Ibrutinibe 540 mg” - Deferimento da tutela Insurgência da
operadora sob alegação de que referido fármaco não consta do
rol da ANS, estando expressamente excluído da cobertura
contratual - Negativa que implica em negação do próprio
objeto do contrato Presença dos requisitos ensejadores da
tutela de urgência Decisão mantida - Agravo não provido.
Agravo de instrumento tirado contra a decisão que deferiu
tutela requerida para determinar que a ré custeie o medicamento
denominado IBRUTINIBE 540 mg, prescrito para o tratamento do autor,
(quatro comprimidos de 140 mg ao dia), nas quantidades e pelo período
indicados no relatório médico e prescrição, devendo emitir guia no prazo
de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$
50.000,00.
Recorre a requerida, postulando a reforma do decisum
afirmando, em síntese, que o relatório médico não indica urgência no
início do tratamento, estando ausentes, portanto, os requisitos para
concessão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
3
Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do agravo.
Regularmente processado o recurso, foi indeferido o efeito
suspensivo pretendido (fls. 122) e foi apresentada contraminuta (fls.
125/135).
É o relatório necessário.
O agravado ajuizou a ação de obrigação de fazer c.c pedido de
tutela de urgência, afirmando que foi diagnosticado com Linfoma Não
Hodgkin (LNH) de céluas B Linfoma de Células do Manto recidivado
precoce (CID 10:C85.7). Esclarece ter realizado quimioterapia de primeira
linha
com
o
protocolo
RCHOP
(rituximabe,
ciclofosfamida,
doxorrubicina, vincristina e prednisona), com resposta completa,
mantendo-se dessa forma por menos de um ano.
Em decorrência de dores abdominais, linfonodomegalias
abdominais, cervicais e axiliares bilaterais, esplenomegalia e um episódio
de enterorragia, foi definida recidiva da doença em 2019.
Por tal razão, foi-lhe prescrito pela médica assistente o
medicamento IBRUTINIBE 540 mg (4 comprimidos de 140 mg ao dia),
continuo até progressão de doença ou toxicidade inaceitável, melhor
opção, segundo o relatório médico para pacientes com Linfoma não
Hodgkin das Células de Manto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
4
Solicitado o referido medicamento junto à agravante, apesar do
pedido médico, sobreveio negativa, sob o argumento de não estar referido
medicamento relacionado na listagem de Terapia Antineoplásica Oral
para Tratamento do Câncer, ou seja, não consta no Rol de Procedimentos
da ANS.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi deferido, para
determinar à requerida que forneça o medicamento prescrito.
A irresignação não comporta acolhimento.
O tratamento indicado constitui, sem sombra de dúvida, a
única forma de atender ao paciente, diagnosticado com Linfoma Não
Hodgkin, visando debelar o mal que o acomete, mantendo seu estado de
saúde, aliviando os efeitos nocivos da doença.
Há que se observar, ainda, que, se existe cobertura para a
doença que acomete o autor, compreende-se no seu tratamento a forma
indicada pelo médico e a negativa da requerida é, antes de qualquer
coisa, negar a própria essência da obrigação por ela assumida.
Por estes motivos o deferido em primeiro grau se mostra
acertado. Note-se que a jurisprudência é sólida nesse sentido, conforme
pode ser conferido dos julgados abaixo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
5
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 6o DA LICC. ANÁLISE VEDADA EM
SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE DA
EXCLUSÃO
DE
STENTS
DA
COBERTURA
SECURITÁRIA.
DECISÃO MANTIDA.
...
3. Está consolidado nesta Corte o entendimento segundo o qual é abusiva
a cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde algum
tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o
tratamento de doenças previstas pelo referido plano.
Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 190.576/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/03/2013,
DJe
12/03/2013)
0015128-47.2011.8.26.0011 Apelação
Relator(a): Salles Rossi
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 14/12/2011
Data de registro: 15/12/2011
Outros números: 151284720118260011
Ementa: PLANO DE SAÚDE AÇÃO COMINATÓRIA Procedência
Recusa da seguradora no custeio do tratamento quimioterápico da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
6
(exame PET/CT e fornecimento dos medicamentos avastin, carboplatina
e gemzar) - Descabimento - Exclusão invocada que contraria a finalidade
do contrato e representa abusividade que afronta ao CDC Contrato que,
ademais, prevê cobertura para quimioterapia Cobertura securitária que
deve abranger drogas inovadoras Necessidade da paciente incontroversa
(portadora de câncer no ovário, com metástase) Medicamentos
registrados na ANVISA e comercializados no País Correta ainda a r.
sentença ao determinar a cobertura para realização do exame PET-CT -
Alegação de que o contrato firmado entre as partes não cobre referido
procedimento, eis que não previsto no rol da ANS - Inadmissibilidade -
Cláusula que está em desacordo com o artigo 51, IV e § 1o, II, do CDC - A
prevalecer somente a cobertura prevista no rol da ANS, estar-se-ia
congelando procedimentos médicos, privando o consumidor dos avanços
da medicina - Cobertura devida - Reembolso das despesas efetuadas pelo
segurado Cabimento - Correto o reembolso integral - Descabida a
limitação pretendida pela seguradora - Sentença mantida. Recurso
improvido.
AÇÃO DECLARATÓRIA - Seguro-saúde - Reembolso de despesas com o
tratamento quimioterápico (aplicação do medicamento Interferon) - Ação
de cobrança julgada procedente - Sentença confirmada, com observação -
Apelo não provido. (Apelação Cível n. 68.380-4 - São Paulo - 1a Câmara de
Direito Privado - Relator: Alexandre Germano - 25.05.99 - V.U.).
“Plano de saúde - Cláusula restritiva de cobertura - Inadmissibilidade -
Sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer consistente no
fornecimento de medicamento
quimioterápico ao autor, para o tratamento contra câncer - 'Avastin
100/400mg' e 'Abraxane'.
Preliminar de inépcia da inicial afastada, uma vez que o pedido não é
genérico. Visa garantir o fornecimento do medicamento adequado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
7
tratamento de quimioterapia.
Responsável a apelante pelo fornecimento dos medicamentos necessários
ao tratamento do autor, nos termos do decidido na sentença.
Sentença mantida. Recurso improvido” (AC n. 9113192-40.2009.8.26.0000 -
5a Câmara de Direito Privado - Rel. Des. James Siano - j. 23.2.2011 - v.u.).
Isso é o quanto basta a manter-se o decidido, presentes o
fumus boni juris e periculum in mora necessários.
Outrossim e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos
fatos que lhe são apresentados algumas vezes manifestada até de forma
intuitiva - e especialmente por se tratar de assunto envolvido com a
saúde, acaba por se constituir em dado eficiente a que sobre ele embase
sua decisão, atuando, aqui também, com o cuidado que tanto se vem
pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve orientar tanto a
conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias atividades
que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado
completa a ética da justiça” 1).
Se os fatos afirmados pelo agravado são ou não verdadeiros e
se deles resulta consequência efetiva e que possa interferir em algum dos
capítulos da sentença que a final se profira na ação de conhecimento é
circunstância que só após a colheita de provas e no amplo leito do
processo de conhecimento será possível aferir.
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
8
Ao contrário, o mesmo cuidado antes referido, viabiliza a
mantença da liminar, inclusive como forma de não se piorar um quadro
clínico já grave.
Desse modo e tendo em vista o quanto argumentado até o
momento, tem-se, em princípio, que a negativa da ré em autorizar a
cobertura do tratamento médico deixa o segurado, em tese, em situação
desvantajosa, frente ao princípio da vulnerabilidade emergente do Código
de Defesa do Consumidor, cabendo ressaltar-se, que,
“O contrato de consumo, como o de seguro individual de saúde,
típico de adesão, interpreta-se de modo favorável ao aderente (CDC,
art. 47) atendendo, de resto, à função social do contrato. Plausível o
direito alegado, bem como atendidos os demais requisitos do art.
273 do CPC, mantém-se a decisão que concedeu tutela
antecipada” 2 .
Além disso, tudo está a indicar a necessidade de aplicação do
princípio do cuidado a que tanto doutrina 3 quanto a jurisprudência vêm
atentando e que acaba por se inserir no próprio contexto do fundamento
constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, 3o) e se
integra ao conceito amplo que à cidadania é conferido e que deveria ser
levado em conta por todos os que participam de uma sociedade, como
personagens variados de circunstâncias múltiplas e merecedoras do
respeito que o só fato de terem vida acaba por lhes atribuir.
2 TJMG, Agravo de Instrumento no 483.799-6, j. em 12.05.05, Rel. Des. Fábio Maia Viani.
3 O cuidado como valor jurídico, Forense, R. de Janeiro, 2008, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de
Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
9
É importante, assim, considerar que embora a Lei se arrime,
acima de tudo, em um sistema garantista, a interpretação a ser-lhe dada,
nas variadas situações que o viver oferta, impõe a necessária consideração
aos aspectos que cada indica ter e o que é melhor como solução jurídica a
todos.
Por fim, não socorre à agravante a alegação de o fármaco a ser
empregado no tratamento não conste do rol de medicamentos da ANS.
Obviamente, o rol de medicamentos da dita agência
reguladora não consegue contemplar todos os avanços da ciência, muito
menos esgotar todas as doenças e os tratamentos propostos. Disso,
conclui-se que somente a manifesta impropriedade do meio escolhido
para o tratamento e a moléstia é que poderiam conduzir à alvitrada
exclusão do fármaco.
Aliás e como bem pontuado pelo eminente Des. Francisco
Loureiro, nos autos da apelação no 1002274-09.2017.8.26.0000:
“[...] pelo termo “tratamento experimental”, cuja cobertura está de fato
excluída do contrato, se deve entender apenas aquele sem qualquer base
científica, não aprovado pela comunidade nem pela literatura médica,
muito menos ministrado a pacientes em situação similar. Seriam os casos,
por exemplo, de tratamentos à base de florais, cromoterapia, ou outros,
ainda sem comprovação científica séria”.
Não é, à toda evidência, o caso retratado nestes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024988-56.2020.8.26.0000 -Voto no 41780
10
Mais, portanto, não é necessário à mantença do quanto bem
decidido.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se
provimento ao recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem
como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em
que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente a outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual pré-questionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção,
sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer
que seja, no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, ao agravo é negado provimento.
A.C.Mathias Coltro
Relator